Tribunal: TJMT
Processo: 1015113-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015113-96.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR.a ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO
PACIENTE:
BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos n.o 1000537-95.2020.811.0098 (PJe), em que acusado da suposta prática das condutas ilícitas descritas no art. 157, §1o e §2o, incs. II, IV e V; §2o-A, inc. I e §2o-B, todos do Código Penal c/c art. 244-B da Lei n.o 8.069/90.
Após contextualizar a impetração, a subscritora do writ invoca o princípio constitucional da presunção de inocência para sustentar a tese de carência de provas do envolvimento do paciente nos crimes imputados [ausência do fumus comissi delicti], na medida em que o increpado nega veementemente a autoria delitiva a si atribuída, argumentando que “apenas guardou para o menor Lucas Evaldo Alves” uma arma de fogo calibre .22 e alguns apetrechos utilizados para recarregar cartuchos, cuja procedência ilícita era desconhecida pelo paciente.
Demais disso, ressalta que na data dos fatos o beneficiário deste writ se encontrava na cidade de Araputanga/MT, distante cerca de 143km da propriedade rural onde ocorreram os crimes, “sendo totalmente impossível ele estar em dois lugares ao mesmo tempo” (sic); trazendo, em abono, declaração da genitora do increpado e prints das imagens feitas pelas câmeras do circuito interno de segurança do estabelecimento comercial denominado “Bicicletaria Ciclo Center”, onde supostamente se encontrava o paciente no momento em que cometidos os delitos.
Como segunda vertente, ressalta os predicados pessoais abonatórios supostamente ostentados pelo paciente e aduz que inexistem elementos concretos capazes de revelar de maneira satisfatória o periculum libertatis, o que viabilizaria in casu a substituição do cárcere por providências cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, as quais, no entender da causídica, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese.
Diante de tudo que expõe, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de revogar sua prisão preventiva, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, reclama a substituição do ergástulo por restrições não prisionais (art. 319, CPP).
No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
A ação constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID 50880474 ao ID 50880481.
O processo eletrônico veio distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1014891-31.2020.811.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pela impetrante, não constato, prima facie, teratologia, patente ilegalidade ou abuso de poder, aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, à priori, a prisão preventiva imposta ao segregado encontra-se alicerçada em argumentos válidos, que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
E assim concluo porque, ao que se dessume do decreto constritivo (disponível no ID 50880480, p. 103-106), o d. magistrado singular vislumbrou indícios suficientes capazes de vincular o favorecido nessa ordem aos delitos pelos quais foi denunciado, destacando, quanto ao periculum libertatis, que o recolhimento do paciente ao cárcere visava salvaguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos ilícitos e da aparente periculosidade dos agentes, inferidas a partir do modus operandi empregado na consecução dos crimes, o que, nos termos da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, justifica a imposição da medida extrema e afasta a alegação de constrangimento ilegal (vide: HC 579.074/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020).
À vista disso, conquanto a impetrante questione a robustez dos indícios de autoria delitiva, sabe-se que a análise de teses intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal correlata devem ser arguidas perante o juiz natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, até mesmo porque, a via de cognição célere e sumária do habeas corpus inadmite dilação probatória, e a teor da jurisprudência uniformizada desse e. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
A propósito, importa consignar que, a exordial acusatória foi devidamente recebida pela autoridade judiciária no dia 01/07/2020, instaurando-se a ação penal n.o 1000584-69.2020.811.0098 (PJe), sendo assim plenamente inviável, em sede da ação mandamental, reconhecer a inocência do increpado ou a falta de indícios de autoria, providência que exigiria a incursão demasiadamente aprofundada no contexto fático-probatório, incompatível com o rito célere do habeas corpus.
Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que, “vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) – Grifei.
Logo, estando demonstradas, ao menos numa análise sumária, a necessidade e a adequação do cárcere processual, tampouco salta aos olhos eventual ilegalidade quanto à não substituição da prisão por cautelares alternativas (art. 319 do CPP), pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas, a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do encarcerado (Nesse sentido: Enunciado Orientativo n.o 43 da TCCR/TJMT).
Enfim, não se descuida que as assertivas deduzidas pela impetrante para alcançar a concessão liminar da ordem se confundem com o próprio mérito do writ, razão pela qual se revela inadequado o exaurimento dos argumentos antes da sua submissão ao Colegiado, que é o juiz natural da causa, a tornar imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, este caso possa ser regularmente submetido ao crivo do órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente BRUNO MATHEUS MOREIRA MOURA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator